Tribunal: TJMT
Processo: 1044941-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044941-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSE ROSA DIAS - CPF: 065.907.178-93 (RECORRENTE), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), GISELLE DA SILVA AMARAL - CPF: 015.509.672-90 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1044941-66.2022.8.11.0001

Origem:
8o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Rose Rosa Dias

Recorrido(s):
Verde Transportes Ltda

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem pauta: 198

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS –
FURTO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ÔNIBUS
– ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– CASO DE
FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve culpa exclusiva
da parte autora, uma vez que não tomou cuidado necessário e esperado com seus pertences e por consequência, reconheceu a ausência de falha da prestação do serviço.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, porque a empresa recorrida não lhe ofereceu a necessária segurança, porquanto fora vítima de furto enquanto estava no ônibus da ré.

3.

Dos autos se vê que antes de iniciar a viagem por meio terrestre, em veículo da empresa recorrida, a autora informa que se dirigiu até sua poltrona (n° 08), e, começou a organizar suas bagagens de mão, ocasião em que se aproximou um rapaz que se identificou como seu parceiro de viagem, entretanto logo saiu do ônibus.

4.

Sustenta que, ao retornar para seu assento e procurar seu aparelho celular que estava em sua bolsa, não o encontrou, momento em que se deu conta que a pessoa que havia adentrado no ônibus não se tratava de passageiro, e sim, de um ladrão que furtou seu celular.

5.

Aduziu que, em razão de estar incomunicável, mesmo com poucas condições, adquiriu novo celular no valor de R$ 1.599,99 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e que não tinha sequer concluído o pagamento do aparelho furtado.

6.

Como prova, trouxe boletim de ocorrência datado de 23/04/2022, registrando os fatos acima relatados.

7.

Em que pese as alegações da recorrente, entendo que não ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da empresa transportadora.

8.

Isso porque, ainda, que o art. 14 do CDC destaca que o “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficiente ou inadequadas sobre fruição e riscos”, o caso dos autos diz respeito a furto de pertences pessoais da parte autora, cabendo a ela o dever de guarda.

9.

Em situações como a presente, a jurisprudência é no sentido de que não existe responsabilidade da empresa transportadora quanto a ocorrência de crimes contra o patrimônio ocorridos durante o transporte coletivo, pois o evento é considerado fortuito externo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL – CASO FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL – NÃO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Furto de passageiro dentro de ônibus coletivo é considerado caso fortuito externo ou de força maior, o que afasta o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade da empresa transportadora por danos eventualmente causados ao passageiro.
(N.U 0000223-05.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

10.

Somado a isso, vê-se que em nenhum momento, a parte autora comprovou eventual ausência de cuidado da empresa transportadora, não restando evidenciado, assim, nexo de causalidade entre o dano e o fato.

11.

Denota-se, na verdade, que o caso dos autos se trata de culpa exclusiva da parte consumidora, que atrai a incidência dos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, e afasta a hipótese de falha na prestação do serviço pela recorrida e o dever de indenizar desta.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023